Tribunal: TJDFT
Processo: 0783193-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ABERTURA DE CONTA. VINCULAÇÃO DE SEGURO DE VIDA. SALDO DEVEDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME. SÚMULA no 479, STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar ao banco a: i) cancelar as contas bancárias em nome do autor; ii) declarar inexistente eventual saldo devedor nas respectivas contas; iii) excluir o nome do autor do rol de devedores e, iv) pagar o valor de R$ 3.000,00 a título de dano moral, em decorrência de falha na prestação do serviço bancário (abertura de conta). Em suas razões recursais, o autor argui preliminar de Gratuidade de Justiça e, no mérito, pleiteia a majoração da reparação por dano moral. Já o banco réu, em seu recurso, sustenta a legitimidade da cobrança do débito, afirma que agiu no exercício regular do seu direito e que inexiste dano moral indenizável. Pugna pela improcedência dos pedidos.
2. Os recursos são próprios, tempestivos e com preparos regulares. Descabido o pedido de Gratuidade de Justiça pelo autor, tendo em vista o recolhimento do preparo, em conduta contraditória ao pedido. Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve: i) falha na prestação dos serviços, referente à abertura de conta bancária e, ii) violação da esfera moral do autor.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Compulsado os autos, razão não assiste às partes. No tocante à alegação recursal da parte ré, restou incontroverso que o autor desejava apenas a abertura de uma conta bancária, todavia, por falha no atendimento e no sistema da instituição bancária, foram abertas duas contas bancárias, sendo-lhe forçada a aquisição de um seguro de vida para a abertura da conta, que lhe gerou um saldo devedor de R$ 1.119,20 (já que a conta ainda estava sem saldo positivo) e, em seguida, seu nome incluído no rol de inadimplentes, tais como demonstram os documentos de ID 74313388, 7431338, 74313383, respectivamente.
6. De modo que o autor cumpriu com o ônus processual imposto pelo art. 373, I, CPC em demonstrar fato constitutivo do seu direito. Ao contrário do banco réu que não se desincumbiu do seu ônus processual, revelando a falha na prestação do serviço (art. 373, II, CPC)
7. Assim, diante da relação de consumo entre as partes, a situação atrai a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviço, prevista no art. 14, CDC, juntamente com o teor da Súmula no 479, STJ, recaindo sobre a instituição bancária o dever de reparação.
8. Considerando que o autor teve seu nome negativado indevidamente, pois não lhe foi esclarecido sobre os custos da contratação do seguro (ID 74313388 pág. 5), configura-se dano moral indenizável (dano presumido).
9. O valor de R$ 3.000,00, arbitrado pelo Juiz sentenciante, não carece de modificação por esta instância, pois é compatível com a extensão e gravidade do dano e a capacidade econômica das partes. Ainda, é razoável e proporcional ao dano causado ao autor, bem como suficiente para punir e educar o réu, atendendo às finalidades do instituto.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno ambas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.